Tribunal: TJDFT
Processo: 0739662-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739662-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CRISTINA DE FREITAS AGRAVADO: LARISSA BUENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mariana Cristina de Freitas em face da r. decisão (ID 51469430 - pág. 2) que, nos autos da Ação de Despejo movida por Larissa Bueno, deferiu a liminar e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de despejo compulsório, diante do transcurso, in albis, do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da locatária para apresentar nova garantia locatícia, em razão da exoneração da fiança. Em decisão liminar, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, suspendendo a determinação de despejo compulsório (ID 51552319). Na petição de ID 56235479, a Agravante informou a extinção do contrato de aluguel com a consequente desocupação do imóvel e entrega das chaves em 24/2/2024 e 27/2/2024, respectivamente. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator